Tribunal: TJES
Processo: 5001715-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO ALMIR NEVES DE CASTRO

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001715-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO ALMIR NEVES DE CASTRO
IMPETRANTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA RELAÇÃO DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA ASCENDENTE DO SEXO MASCULINO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Claudio Almir Neves de Castro contra ato do Juízo da 2ª Vara de Alegre, objetivando o trancamento de ação penal por suposta ausência de justa causa e extinção da punibilidade. O paciente sofreu denúncia pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, por ofensa à integridade corporal do genitor, idoso de 77 anos. A defesa alega a necessidade de representação da vítima e a ocorrência de prazo decadencial por se tratar de lesão leve fora do âmbito da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o crime de lesão corporal qualificada, praticado contra ascendente (art. 129, § 9º, CP), submete-se à condição de procedibilidade da representação do ofendido e ao prazo decadencial, ou se possui natureza de ação penal pública incondicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas diante da comprovação evidente de atipicidade, inexistência de indícios de autoria, prova da materialidade ou causa excludente de punibilidade.

O artigo 129, § 9º, do Código Penal estabelece modalidade especial de lesão corporal qualificada pelo vínculo familiar ou doméstico.

A subsunção da conduta ao tipo qualificado independe da gravidade da lesão, bastando a presença do elemento normativo referente à relação de ascendência entre agente e vítima.

A exigência de representação prevista no artigo 88 da Lei 9.099/1995 restringe-se aos crimes de lesão corporal leve e culposa simples.

O crime de lesão corporal qualificada pela relação doméstica processa-se mediante ação penal pública incondicionada, conforme a regra geral do artigo 100, do Código Penal.

A inexistência de coabitação, a inaplicabilidade da Lei 11.340/2006, ou a incidência de regras do Estatuto do Idoso, não alteram a natureza da ação penal, pois o vínculo de ascendência é critério objetivo suficiente para a subsunção do fato ao crime processado mediante ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O crime de lesão corporal praticado contra ascendente, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada.

A condição de procedibilidade da representação do ofendido, disposta no artigo 88 da Lei 9.099/1995, não se aplica às modalidades qualificadas de lesão corporal.

A persecução penal do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal independe da iniciativa da vítima ou do transcurso de prazo decadencial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 100, 107, IV, e 129, § 9º e § 10; Código de Processo Penal, art. 24; Lei 9.099/1995, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 201.335/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025; TJMG, RSE 0000471-52.2024.8.13.0514, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, julgado em 03/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001715-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO ALMIR NEVES DE CASTRO
IMPETRANTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLAUDIO ALMIR NEVES DE CASTRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE ALEGRE
, nos autos do Processo tombado sob nº

5001592-52.2024.8.08.0002.

A defesa sustenta que a ação penal ajuizada contra o paciente carece de justa causa, por ausência de condição de procedibilidade, tendo em vista que se trata de crime de lesão corporal leve praticado contra ascendente do sexo masculino, fora do âmbito da Lei Maria da Penha, cuja persecução depende de representação da vítima, a qual, conforme registrado no inquérito policial, expressamente declarou não ter interesse em representar criminalmente. Aduz, ainda, que o prazo decadencial de seis meses transcorreu in albis, configurando a extinção da punibilidade.

À vista do exposto, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e da audiência de instrução designada para o dia 10 de fevereiro de 2026, e, ao final, o trancamento definitivo da Ação Penal, declarando-se extinta a punibilidade do paciente com base no art. 107, IV, do Código Penal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no RHC n. 201.335/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/2025.).

Segundo a denúncia, no dia 25/6/2024, por volta das 16:00 horas, no Sítio São Bartolomeu, em Alegre/ES, o ora paciente ofendeu a integridade corporal de seu genitor, Sr. João Giry de Castro, idoso de 77 anos de idade, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial, sendo denunciado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal,
in verbis
:

§ 9º Se a lesão for praticada
contra ascendente
, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
ou
com quem conviva ou tenha convivido,
ou
, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

A figura típica prevista no § 9º do artigo 129, do Código Penal, configura modalidade especial do crime de lesão corporal. Por se tratar de tipo penal qualificado pelo vínculo, a subsunção da conduta ao referido dispositivo prescinde da análise quanto à gravidade da lesão, sendo irrelevante que esta seja leve, grave ou gravíssima, bastando a presença do elemento normativo referente à relação familiar, doméstica ou de convivência. A natureza da lesão, pois, implicará somente na aplicação, ou não, da causa de aumento de pena prevista no § 10, do mesmo diploma.

Como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer, o artigo 88, da Lei nº 9.099/95, condiciona à representação a ação penal relativa aos crimes de
lesão corporal leve e lesão culposa
.

Com efeito, sob a sistemática processual vigente, a ação penal é, em regra, pública incondicionada (artigo 100, do Código Penal). Desse modo, tratando-se o crime do artigo 129, § 9º, de lesão corporal qualificada, conclui-se que é processado
mediante
ação penal pública incondicionada
,
cuja persecução independe da iniciativa da vítima, não se aplicando, por conseguinte, o requisito da representação do ofendido nem prazo decadencial
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. LESÃO QUALIFICADA PROCESSADA MEDIANTE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. O recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que indefere pedido de reconhecimento de causa extintiva de punibilidade. O
crime autônomo do artigo 129, § 9º, do CP é de ação penal pública incondicionada (art. 24, CPP), não se aplicando o art. 88 da Lei nº 9.099/95 destinado aos crimes de lesão corporal leve e culposa. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade no sentido de deflagrar a persecução penal.
(TJMG; RSE 0000471-52.2024.8.13.0514; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 03/12/2025; DJEMG 05/12/2025)

Importante destacar, ainda, que a configuração do delito não exige, como condição necessária, a coabitação entre autor e vítima. A lei admite, de forma expressa, que a violência se aperfeiçoe por critério objetivo, como o vínculo de ascendência, descendência, afinidade ou convivência pretérita, independentemente da existência de domicílio comum.

Destarte, a inaplicabilidade da Lei 11.340/06, ou a incidência das regras do Estatuto do Idoso, não interferem na persecução penal, pois a procedibilidade da ação penal não está relacionada à legislação protetiva, mas decorre da lógica do sistema processual pátrio.

A justa causa, portanto, ao menos em uma análise imediata, resta demonstrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)